Tribunal: TJSP
Processo: 1053193-55.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Suspensão da Exigibilidade
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - Juros de Mora e Correção Monetária - Município de São Paulo - Alegada inconstitucionalidade dos fatores de atualização monetária incidentes sobre débitos tributários, em patamares superiores à Taxa SELIC - Não preenchimento dos requisitos constitucionais para a utilização do 'mandamus' - Incidência do enunciado de Súmula 266 do E. STF - Lei Municipal no

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - Juros de Mora e Correção Monetária - Município de São Paulo - Alegada inconstitucionalidade dos fatores de atualização monetária incidentes sobre débitos tributários, em patamares superiores à Taxa SELIC - Não preenchimento dos requisitos constitucionais para a utilização do 'mandamus' - Incidência do enunciado de Súmula 266 do E. STF - Lei Municipal no 10.734/89, com redação dada pela Lei Municipal no 13.275/02, a qual prevê a atualização monetária, por meio do IPCA, e a incidência de juros de mora, de forma cumulativa – Cabimento, ademais - Tema no 810 do E. STF - Sentença mantida - Apelo da sociedade empresária/impetrante improvido.